Tribunal: TRF3
Processo: 5002350-53.2020.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
990/1327)

5002350-53.2020.4.03.6110

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002350-53.2020.4.03.6110

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RICARDO BOLELA PEDROSO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GISELI BARROS DOS SANTOS - SP425676-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA DIAS SOLLITTO BELON - SP308409-A

APELADO: RICARDO BOLELA PEDROSO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GISELI BARROS DOS SANTOS - SP425676-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIANA DIAS SOLLITTO BELON - SP308409-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. OMISSÃO PARCIAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. LACUNA NORMATIVA NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE DE INAPLICABILIDADE DA EC No 136/2025 CONFORME A DATA DA DIP. ADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer período de atividade especial (06/03/1997 a 31/05/2007) e conceder aposentadoria especial desde a DER (02/05/2017), insurgindo-se quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora após a EC no 136/2025, sob o argumento de indevida aplicação da taxa SELIC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática deve ser complementada quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora diante da superveniência da EC no 136/2025; (ii) estabelecer quais parâmetros devem reger a atualização dos débitos da Fazenda Pública na fase anterior à expedição do requisitório, bem como a eventual incidência da nova sistemática conforme a data da DIP.III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática mostrou-se incompleta quanto à disciplina dos consectários legais após a EC no 136/2025, impondo-se a complementação da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

A eventual incidência da EC no 136/2025 pode ser afastada no caso concreto, caso os atrasados se limitem à data anterior à sua vigência (DIP), circunstância a ser verificada na fase de liquidação.

A EC no 113/2021 instituiu a taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros encargos.

A EC no 136/2025 introduziu novo regime, com correção pelo IPCA e juros de mora de 2% ao ano, restrito à fase de requisitório.

A ausência de disciplina quanto à fase anterior (liquidação e cumprimento de sentença) configura lacuna normativa que deve ser suprida, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da CF.

Para suprir a lacuna, aplicam-se os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, conforme Nota Técnica no 02/2025, até pronunciamento do STF na ADI 7873.

Os critérios de atualização monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo adequação conforme entendimento superveniente do STF (Temas 1361 e 1.170).IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, com complementação da fundamentação para explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

A ausência de disciplina pela EC no 136/2025 quanto à fase anterior ao requisitório impõe a aplicação subsidiária do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A eventual incidência da EC no 136/2025 depende da verificação, na fase de liquidação, do período abrangido pelos atrasados, especialmente quanto à data da DIP.

A complementação da fundamentação quanto aos consectários legais não implica alteração do resultado do julgamento.

Os critérios de correção monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se sua adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.021; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 1361 e 1.170; ADI no 7873 (pendente de julgamento).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002350-53.2020.4.03.6110

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RICARDO BOLELA PEDROSO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GISELI BARROS DOS SANTOS - SP425676-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA DIAS SOLLITTO BELON - SP308409-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GISELI BARROS DOS SANTOS - SP425676-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIANA DIAS SOLLITTO BELON - SP308409-A

APELADO: RICARDO BOLELA PEDROSO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 25/03/2020, na qual a parte autora postula o reconhecimento de tempo de serviço exercido sob condições especiais, bem como a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

O pedido foi parcialmente acolhido pelo Magistrado da 1a Vara Federal de Sorocaba/SP, em 19/10/2020, para reconhecer a especialidade dos períodos de 07/07/1986 a 13/02/1987, 07/04/1988 a 31/12/1991, 01/01/1992 a 31/12/1995, 01/01/1996 a 05/03/1997 e 01/06/2007 a 31/12/2012 e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo, em 02/05/2017 (id. 159540817).

Sobreveio apelação do INSS e da parte autora, as quais foram monocraticamente julgadas, sendo negado provimento ao recurso do INSS e dado parcial provimento ao recurso da parte autora, para reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 31/05/2007 e determinar a concessão do benefício de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, em 02/05/2017.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática teria aplicado equivocadamente a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora no período anterior à expedição do precatório, após a vigência da EC no 136/2025, que revogou o art. 3o da EC no 113/2021. Alega que, a partir de setembro de 2025, devem ser aplicados o INPC como índice de correção monetária e a SELIC subtraída do INPC como juros de mora, para as condenações de natureza previdenciária.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

A parte agravada apresentou contrarrazões informando que toda a sistemática abordada pelo INSS não se amolda ao presente caso, uma vez que o cálculo de atrasados será até a DIP – Data de Início do Pagamento –, data anterior à EC no 136/2025.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 31/05/2007 e determinar a concessão do benefício de aposentadoria especial desde 02/05/2017, versando o recurso exclusivamente sobre os consectários legais aplicáveis após a EC no 136/2025.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, assiste parcial razão ao agravante.

Com efeito, a decisão monocrática limitou-se a determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado, sem registrar expressamente a controvérsia instaurada pela EC no 136/2025 nem esclarecer os parâmetros a serem observados até que o referido Manual seja atualizado, impondo-se a complementação da fundamentação quanto aos consectários legais.

A respeito do objeto do presente recurso, registre-se que a parte agravada aponta, em contrarrazões, que os cálculos de atrasados se encerrarão na DIP – Data de Início do Pagamento –, momento anterior à vigência da EC no 136/2025, o que, se confirmado na fase de liquidação, poderá efetivamente tornar inaplicável a nova sistemática ao caso concreto. Não obstante, tal circunstância deverá ser aferida na fase de cumprimento do julgado, com base nos critérios ora fixados, não sendo possível antecipá-la nesta sede recursal, na qual se impõe o esclarecimento dos parâmetros aplicáveis.

No caso, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. OMISSÃO PARCIAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. LACUNA NORMATIVA NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE DE INAPLICABILIDADE DA EC No 136/2025 CONFORME A DATA DA DIP. ADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer período de atividade especial (06/03/1997 a 31/05/2007) e conceder aposentadoria especial desde a DER (02/05/2017), insurgindo-se quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora após a EC no 136/2025, sob o argumento de indevida aplicação da taxa SELIC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática deve ser complementada quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora diante da superveniência da EC no 136/2025; (ii) estabelecer quais parâmetros devem reger a atualização dos débitos da Fazenda Pública na fase anterior à expedição do requisitório, bem como a eventual incidência da nova sistemática conforme a data da DIP.III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática mostrou-se incompleta quanto à disciplina dos consectários legais após a EC no 136/2025, impondo-se a complementação da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

A eventual incidência da EC no 136/2025 pode ser afastada no caso concreto, caso os atrasados se limitem à data anterior à sua vigência (DIP), circunstância a ser verificada na fase de liquidação.

A EC no 113/2021 instituiu a taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros encargos.

A EC no 136/2025 introduziu novo regime, com correção pelo IPCA e juros de mora de 2% ao ano, restrito à fase de requisitório.

A ausência de disciplina quanto à fase anterior (liquidação e cumprimento de sentença) configura lacuna normativa que deve ser suprida, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da CF.

Para suprir a lacuna, aplicam-se os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, conforme Nota Técnica no 02/2025, até pronunciamento do STF na ADI 7873.

Os critérios de atualização monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo adequação conforme entendimento superveniente do STF (Temas 1361 e 1.170).IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, com complementação da fundamentação para explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

A ausência de disciplina pela EC no 136/2025 quanto à fase anterior ao requisitório impõe a aplicação subsidiária do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A eventual incidência da EC no 136/2025 depende da verificação, na fase de liquidação, do período abrangido pelos atrasados, especialmente quanto à data da DIP.

A complementação da fundamentação quanto aos consectários legais não implica alteração do resultado do julgamento.

Os critérios de correção monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se sua adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.021; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 1361 e 1.170; ADI no 7873 (pendente de julgamento).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão